Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-92.2013.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000394-92.2013.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AVELINO NEPO MUCENO DE SOUZA - CPF: 172.749.151-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – NEGATIVA DO ENTE MUNICIPAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar deferida condenando os promovidos (Estado e Município) solidariamente a fornecerem o medicamento ISOURCE 1.5, 375 ML, conforme indicação médica, conforme dispositivo que cito:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE ARENAPOLIS a obrigação de fornecer o medicamento indicado na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da intimacao, sob pena de bloqueio e sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o implemento do direito (art. 301, CPC). Assim, CONFIRMO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA concedida liminarmente e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUQAO DO MERITO, nos termos do art. 487, I do CPC.”.

O promovido, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a sentença se mostra claramente indevida, porquanto incerta, genérica e indeterminada.

Afirmou que como ficou determinado em sentença pode ser exigido do Poder Público qualquer outro tratamento a título de substituição ou acréscimo e que a sentença constitui, portanto, um verdadeiro título aberto, o que, como visto, não é tolerado pelo ordenamento jurídico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e retificar o capítulo da sentença que fixou obrigação incerta, genérica e indeterminada ao Recorrente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que ratificou o parecer do Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Pretende o promovente que os promovidos sejam compelidos a fornecer o medicamento ISOURCE 1.5, 375 ML ser portador de síndrome demencial, e que se alimenta, exclusivamente por sonda nasoenteral, tendo que tomar o referido medicamento, diariamente e por tempo indeterminado, conforme indicação médica.

A liminar fora deferida.

O magistrado
a quo
em sentença julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar concedida que condenou os promovidos, solidariamente, ao fornecimento do medicamento.

Da sentença apenas o Estado recorreu alegando ser a sentença condenatória, incerta e genérica.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a urgência/emergência do procedimento, sob pena de risco a vida do promovente.

Quanto à alegação do recorrente de que a obrigação fixada na parte dispositiva da sentença fora genérica e incerta e que deve ser reformada, entendo que a sentença deve ser mantida na íntegra, posto que não há que se falar em sentença genérica, vez que o comando judicial determina que os requeridos forneçam o medicamento indicado na exordial, que, aliás, foi prescrito pelo médico vinculado ao Sistema Único

Assim, cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Destaco que o direito à saúde é inerente à própria vida, não podendo ser negado com base em eventual divisão interna de responsabilidade que não se opõe à Constituição Federal.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Portanto, nenhum reparo a ser feito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020